Tribunal: TJMT
Processo: 1048175-51.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1048175-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Mandato, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RITA HELENA MARTINS - CPF: 345.942.641-15 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1048175-51.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1048175-51.2025.8.11.0001

Embargante:

Rita Helena Martins

Embargado:
Banco Pan S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. TEMA 972 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VENDA CASADA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou anteriores aclatórios e manteve decisão que negou provimento a recurso inominado, confirmando sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se discute a validade de contratação de seguro vinculado a contrato bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição; (ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis ou configuram mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à alegada venda casada, afastando a existência de vício de consentimento na contratação.

5.

Os documentos constantes dos autos demonstram que a contratação do seguro ocorreu com anuência expressa da parte autora, mediante manifestação válida de vontade.

6.

A mera inclusão do seguro no valor financiado não configura, por si só, prática abusiva ou venda casada.

7.

A pretensão recursal evidencia inconformismo da parte embargante e tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

8.

A reiteração de embargos de declaração sem fundamento caracteriza uso protelatório do recurso, justificando a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

2.

A configuração de venda casada em contratos bancários exige prova de imposição da contratação acessória.

3.

A mera inclusão de seguro no financiamento, com anuência do consumidor, não caracteriza prática abusiva.

4.

A reiteração de embargos de declaração infundados autoriza a aplicação de multa por caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, parágrafo segundo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1048175-51.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1048175-51.2025.8.11.0001

Embargante:

Rita Helena Martins

Embargado:
Banco Pan S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração

de
Rita Helena Martins
.

Ação
:
de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
7° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(
Id.
320791375
): julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Acórdão
(Id. 335318875): conheceu do recurso interposto por
Rita Helena Martins
e negou–lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 335903395): a embargante alegou

a existência de omissão e contradição acórdão, q
uanto à análise de documentos essenciais aos autos.

Acórdão
(Id. 353945364): por unanimidade, rejeitou os primeiros aclaratórios opostos.

Novos Embargos de Declaração
(Id. 355467876): a embargante alega que existem omissão e contradição acórdão.

Contrarrazões

(Id.
355467876): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1048175-51.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1048175-51.2025.8.11.0001

Embargante:

Rita Helena Martins

Embargado:
Banco

Pan S.A.

VOTO

Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por Rita Helena Martins contra o acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal que rejeitou os primeiros embargos declaratórios, mantendo integralmente a decisão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargante.

O recurso inominado foi conhecido e desprovido por esta Turma Recursal, que manteve a sentença por seus próprios fundamentos, consignando que não restou demonstrada coação ou vício de consentimento apto a invalidar a contratação.

Opostos os primeiros embargos de declaração, estes foram rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por se tratar de recurso manifestamente protelatório.

Agora, a embargante opõe novos embargos (Id. 355467876), alegando que o acórdão teria incorrido em omissão ao não enfrentar expressamente a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972, que veda a imposição de seguro vinculado a contratos bancários.

Sustenta que a incorporação do prêmio do seguro ao valor total financiado retira a autonomia do consumidor e caracteriza venda casada, independentemente de coação física ou psicológica.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado por mero inconformismo da parte sucumbente.

No caso em exame, não se verifica a alegada omissão. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão relativa à suposta venda casada, concluindo pela inexistência de elementos probatórios aptos a demonstrar que a autora tenha sido coagida ou compelida a contratar o seguro prestamista vinculado ao empréstimo consignado. A decisão assentou que os documentos acostados aos autos demonstram que o contrato foi celebrado com informações claras e livre manifestação de vontade da contratante, inexistindo qualquer elemento que pudesse comprometer a validade do negócio jurídico.

A embargante insiste na alegação de que o acórdão não teria aplicado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972, que estabelece que nos contratos bancários em geral o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Contudo, tal argumento não prospera. A tese firmada no referido precedente qualificado pressupõe a comprovação de que o consumidor foi efetivamente compelido, forçado ou constrangido a aderir ao seguro como condição para a obtenção do crédito. Não basta a mera alegação de venda casada, sendo indispensável a demonstração concreta de que a concessão do empréstimo foi condicionada à contratação do seguro, o que não restou evidenciado nos autos.

A análise do conjunto probatório revela que a autora anuiu expressamente com os termos do contrato, que previam de forma clara a contratação do seguro prestamista. A Cédula de Crédito Bancário e a Proposta de Adesão ao Seguro foram devidamente assinadas pela contratante, mediante processo de assinatura digital com biometria facial, não havendo qualquer indício de vício de consentimento, coação, erro ou dolo. A circunstância de o valor do seguro ter sido incorporado ao montante total financiado e parcelado juntamente com o empréstimo não configura, por si só, venda casada ou abusividade contratual, tratando-se de prática corriqueira no mercado financeiro e que não implica, necessariamente, violação aos direitos do consumidor.

Por essas razões,
CONHEÇO
dos segundos embargos de declaração opostos e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo o acórdão embargado em sua integralidade.

Considerando o caráter protelatório dos presentes embargos,
CONDENO
a parte embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 3º do Código de Processo Civil, no patamar de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, condicionando qualquer recurso ao depósito prévio do valor da multa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026